Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713462-65.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSALIA MARIA DA ROCHA PORTO, ANA MARIA DA ROCHA PORTO, NALVA MARIA DA ROCHA PORTO FILHA, SHARLENE DA ROCHA PORTO, ANTONIO CARLOS ROCHA PORTO, LUCIMAR DA ROCHA PORTO, MARLUCIA MARIA DA ROCHA PORTO, SARAH SILVA RODRIGUES, SUZANA SILVA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ROSALIA MARIA DA ROCHA PORTO ESPÓLIO DE: ANTONIO RODRIGUES PORTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 69966670) que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha sob o rito do arrolamento comum, homologou o esboço de partilha de bens formulado e determinou a expedição do formal de partilha e os alvarás, se o caso, sem que houvesse a prévia comprovação de pagamento do ITCMD, ressalvando, ainda, a intimação do fisco na forma dos arts. 659, §2o, e 662, ambos do CPC/15. Em 25/3/2025, os Apelados informaram o pagamento do ITCMD (ID 70123926), trazendo os termos de quitação (IDs 70123927 e 70123928). Diante desse cenário, ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator